Tribunal: CARF
Processo: 16561.720041/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720041/2020-52
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.901 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e ainda
que consignados em súmula, mas sem um dispositivo normativo que lhes atribua eficácia
vinculante, não constituem normas complementares de direito tributário.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO. Em regra, a prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, por referir-se a fato ou a direito superveniente, ou por destinar-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ÁGIO. INCORPORAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. O ágio efetivamente pago em aquisição de
participação societária perpetrada por partes independentes, pode, atendidos os requisitos
formais, ser deduzido do lucro real, acaso haja posterior incorporação da sociedade adquirida
fundada em legítimo propósito negocial. A origem dos recursos utilizados em tal aquisição - se
próprios ou capitados junto a terceiros, parte relacionada ou não - em nada obsta a
dedutibilidade, se nada houver que comprometa a higidez do negócio jurídico realizado.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. Não sendo possível colher dos autos
elementos inequívocos da necessária conduta dolosa para a qualificação da penalidade imposta
de ofício, deve-se reduzir a multa para o seu patamar base de 75%.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO. A responsabilidade
tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito
passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não sendo
bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de proveito econômico
mútuo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO OU INFRAÇÃO. ADMINISTRADOR. SÓCIO INTERPOSTO.
A responsabilidade tributária dos administradores prevista no art. 135, do CTN depende da
confirmação dos seus poderes de gestão e da individualização dos atos praticados com excesso
de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.900, de 14 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16561.720002/2021-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720041/2020-52
Fl. 7510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
relativo ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), respectivamente, nos valores de R$ 15.521.267,68 e R$ 5.616.782,67, inclusos
multa de ofício qualificada em 150%, multa isolada de 50% e juros de mora, calculados com
emprego da taxa Selic, até a data do lançamento.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Na ocasião do julgamento das impugnações apresentadas, a 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil 07 proferiu o acórdão de no 107-008.215 julgando
procedentes as impugnações, exonerando o crédito triburário.

Diante da exoneração total dos créditos tributários envolvidos, não foram
interpostos recursos voluntários.
Tendo em vista o Acórdão da 9a Turma da DRJ07, que exonerou totalmente o
crédito tributário constituído no presente processo, submeteu-se a decisão ao reexame necessário
para julgamento no CARF.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os valores dos créditos exonerados pela DRJ ao proferir o acórdão a quo
ultrapassam o valor de alçada fixado na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, razão pela qual deve ser conhecido o recurso de ofício.
Abaixo transcrevo o voto condutor do Acórdão recorrido para melhor
compreensão do litígio.
Da lide.

Fl. 7511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

– –
teriam ra

itens (i), (iv) e (vi) indicariam que as reais adquirentes do –
–

–

efetuada pela SODEXO S.A.

ada
pela interessada.

capitaliz

interessada efetuou paga

-lo de forma intragrupo, reprisando que tal vi

A defesa disse ainda que, tendo regularmente captado os recu
-

Fl. 7512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

PURAS pela interessada, a defesa argumentou que se trata de ques

– – a origem dos recursos
emp

e com afasta

amortizar

A interessada qualifica como desc

-

Assim, o laudo posteriormente apresentado por empresa especializada servi

somente o termo inicial

modificou.

Fl. 7513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

contro

entre o valor p

investimentos seja contabilizado c

-

por fazer parte do

Decreto- Lei no 1.598/77. Em

- O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligad

I - , determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
-

-
subcontas distintas do cus
-

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;

Fl. 7514
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-

diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.532/97

relacionada

utilizando o expediente de adquirir em

Com as normas previstas no Projeto, es

A

do segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
-
-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida
-
-

-
-

-
-Lei no 1.598,
-

.

Fl. 7515
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

inciso III;
rma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:

para

que lhe deu causa.
§ 4o Na hip

pagos, acrescidos de ju

do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:

b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da particip

-

o

fator desmotivador para investimentos privados no contexto do Programa
Nacional de Deses

-

- contribuir para

–
-
-

Fl. 7516
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

dispostas a
expectativa de rentabilidade futura (goodwill).

– s

patrimonial, do resultado das sociedades investidas.
–

–

-
– pavimentou o caminho para a via do abuso de
direito.

-
-

E assim chegamos ao ponto em que a uti

S.A) fornecendo recursos para que a adquirente (interessada) incorpore a
sociedade investida (PURAS).

Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pe
(Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
Fl. 7517
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

I - , determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II -
.

-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).

-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
-
;
-
§

(Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, § 3o).

Art. 386.

9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
-

o bem ou direito que lhe deu causa;
-
III do § 2o do artigo an

III -
inciso II do § 2o
de lucro real, levantados

-
inciso II do § 2o do
-

§ 2o Se o bem que deu causa a

9.532, de 1997, art. 7o, § 2o):
-
inciso III;
-
no inciso IV.
Fl. 7518
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §
3o):
-

-
empresa, se

§ 5o O valor que servir de bas

do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
-

-

8 8 ” (g.n.)

-
em tela.
.

- -

for contratado e

-

Assim, para que se diga que, no caso

por seu todo. Esse elemento existe e consta das fls. 141 e ss:
Fl. 7519
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

(...)

Ident
–

incorporada – o que mai

r

pagamento de fls. 6.553.

pago pelo comprador no mesmo montante em que contabilizado par

(,,,)
Tal protocolo foi aprovado p

“A A

A -

A

A -
-se a incorporada, competin
” (g.n.)
Fl. 7520
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

- - para a
socied

impedindo
valor superior ao de mercado.

-
adquirida.

-
das -
-

Assim, constatada a

uma regra geral de livre escolha, pelo particular, de meios para

similares, com o diferencial de pressupor um arranjo empresarial pelo qual a
pessoa j

-
-

-18):
Fl. 7521
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

tamb

esferas

(g.n.)
Mas o

Tanto assim que nem mesmo a autoridade fiscal - que, diga-se, desen
–
-

aqui e

–
-

– – –

No que tange

–
-

s

–
–

S.A e da SPDB.

Fl. 7522
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

O valor de R$ 220.000.000,00, obtido em

(...)

documentos de fls. 475 e ss.

(...)

(...)

afastar a tese de que a SOD

-

sociedades.

–

permite inferir)

esse respeito, vale conferir o que diz a Lei no 6.404/76:
“A 8

liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos:
I – ativo circulante; e
–

: (...)
III -

”
(g.n.)
Acerca do te

assim diz:
Fl. 7523
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

.

.

Ass

traz ao caso em tela.

-

transcrito artigo 20 do DL no -
-
-

.n.)).

Decreto-Lei no 1.598, de 26 de de - -
-

exclusivamente em seu favor.
Assim, obv

–
-

– justamente como no cas
–

io.

–
ocupavam no grupo
Fl. 7524
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

– –

que realizado pela interessada.

s o
evento aquisitivo (06/09/2011).

-

(g.n.)).

perfeito, acabado e formalmen

Documentos informais, e-mails e planilhas certamente foram produzidos para

–
– -
Sob
-
-

–
– encomendado a uma
empresa especializada diferente da que produziu o

primeiro documento.

Fl. 7525
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

a forma de um laudo, aquele datado de 22/12/2011 seria tempestivo.
“A o

A

A A
-
- iliares, se houver;
-
dos assentamentos neles transcritos.

ser assinados digitalmente, uti -
A -
-
ital.
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no
6.022, de 2007:
- 8
-

-
as demais sociedad
com base no Lucro Real.

A
Receita Federal do B

A A
-

evento. (...)" (g.n.)

-
- em seu artigo 369:
“A A

”
Fl. 7526
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-

A

o -
8
o

A “ ”
prova. Basta que se demonstrem o
-
-

laudo

A

de sl

-
A “ ”

-

a permitir que se alcance o elemento subjetivo – motivo determinante do
pagamento

– –

ap -

Justec, 1979. p. 270):

Fl. 7527
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

tratadas acima.
(...)
.
A autorida -a, por
conseguinte, em 150%, na forma do artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96:

I - de 75% (setenta e cin

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste ar

-se em suposta conduta dolosa da
interessada, descrita conforme o seguinte:

presentes certas reestrutura

aqui narrados um outro adjetivo diferente

-

registro

-

-

(...) o presente caso, l

Fl. 7528
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

.

simulado enc

ro: Forense, 2021. p. 108):
-se
outro (verdadeiro). (...)

-

Civil para a disciplina da fraude e o artigo 167 para a simu
-
–
–
con
-
–
ando: (...)
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
(...)

- aparentarem conferir
ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas

-
III - os instrumentos particulares forem anteda -
(g.n.)
-

a violam substancialmente, no sentido e no escopo. -
–
–

bastando ver a exp

Fl. 7529
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-

I -

total ou parcialmente, a

tipificado no inciso II do artigo 71.
– -

– -

configu
-

interno.

.
- -

que po
mesmos fatos.
Adem

de pagamento ou re

patamar base de 75%.
Dos juros de mora.
(...)
Fl. 7530
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

- c
–

com os seguintes fundamentos legais:
 DIDIER Bruno Dumont, artigo 135, II e III, do CTN;
 VINCENT Roland Maurice Bouvet, artigo 135, II e III, do CTN;

 JUAN Pablo Urruticochea Moreno, artigo 135, II e III, do CTN;
 MAURO de Marchi, artigo 135, II e III, do CTN;
 ANDREIA Lacerda Dutra, artigo 135, II e III, do CTN;
 SODEXO S.A, artigo 124, I, do CTN;
 SPDB, artigo 124, I, do CTN.

iamente obrigadas:
-

(...)

-

Sobre o tema, filio-me ao melhor entendimento do CARF, esposado pel
–

prestigioso STJ. Pa
pertinentes ao caso em tela:

como sujeitos passiv
-

figurassem como sujeito passivo, na qualidade de interpostas pessoas. (...)

-
extrajudicial.
o do art. 2o da Lei
-

Fl. 7531
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-

-responsabilidade a partir dos
elementos constantes dos autos.
- -

Veja-se, a respeito, o que noticia o Informativo STJ no 219,-23 a 27/08/2004:
- -
- -
- CDA) como co-respo

-
CTN, art. -

citados do STF: RE 97.612-RJ, DJ 8/10/1982; do STJ: REsp 272.236-SC, DJ
25/6/2001, e REsp 278.741-SC, DJ 16/9/2002. REsp 545.080- MG, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 24/8/2004.

compete exclusi -

Vejamos:
“A

Brasil (RFB).
a, considera-se
que:
- -
-

-

A A A A A A A
PROCEDIMENTO FISCAL

A A -

Fl. 7532
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

Fiscal (TDPF) para a ”

-

-

135, inciso III, exige que as pessoas indicadas tenham praticado diretamente ou,
ao menos, tole

No que toca a responsabilidade prevista no artigo 124 I, releva mencionar que o
Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que tem natureza vinculante para a

que se trata de norma interpretativa.

sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18 traz importantes
deli

-se trechos
de interesse para o caso:

ele que a
Sobre o Interesse Comum

-

do CTN.
11.2. O intere

contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).

-se interpretar um conceito indeterminado com outro
conceito indeterminado.

Fl. 7533
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-

de

constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
-

(CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i)

do contribuinte". (...)
-

-

om o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.

-
neste parecer

(...)

(...)

fiscal. Atos que configuram crimes.
-
ensej

Fl. 7534
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

26.1. O elemento doloso, -

(...)

(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964: (...)

seus elementos caracterizadores, consoante art. 1
(...)

30.1. O i

-

comum de todas ela

(...)

podem ser cons
-

Fl. 7535
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-

-

estruturad

-
utilizada apenas para servir como canal de passa

tributo devido.

ir receitas ou despesas entre uma e
outra de forma artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas
desenvolvidas.

-
que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a r

tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da

-

– de fato ou de direito - com o fato gerador ou com o su

com dolo.
Os solidariamente responsabilizados na forma do artigo 124, I, do CTN foram
SODEXO S.A e SPDB.

– aquela
-

135, do CTN. Nesse caso, os responsabilizados foram DIDIER, VINCENT,
GERALDO, JUAN, MAURO e ANDREIA.

Fl. 7536
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

-
CARF, conforme os seguintes precedentes recentes:

-003.125, de 19/02/2019)

-

excesso de poderes ou infr

-004.131, de 12/09/2017)

ou mesmo a

afirmar a responsabilidade dos membros diretores relacionados aos fatos do
la
–

artigo 3o, § 5o –

desconstituindo o cr

Exceção feita à concomitância da multa isolada e multa de ofício (matéria
estranha ao recurso de ofício), concordo integralmente com as conclusões
trazidas pelo acórdão a quo. Explico.

Amortização de ágio

Fl. 7537
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

ria sido
perpetrada com recursos de terceiros (SODEXO S.A e SPDB), considerados
reais adquirentes.
A Recorrida demonstrou que quitou os recursos obtidos com SODEXO S.A. e
SPDB. Neste sentido, conforme bem destacado pela DRJ no acórdão recorrido:
O valor d

Por parte da SPDB:

Fl. 7538
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

Por parte da interessada:

Fl. 7539
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

No entanto, a Fiscalização entendeu que as quitações demonstradas pela
Recorrida não seriam o bastante para afastar a tese de que a SODEXO S.A e a
SPDB seriam as reais adquirentes. Afirma que existe a possibilidade de
múltiplo aproveitamento do ágio, na forma em que contabilizado pelas
sociedades envolvidas.
Entendo que esse argumento não é capaz de sustentar as autuações de forma
autônoma, até porque não passa de uma ilação da Autoridade Fiscal
desamparada de comprovação. Na verdade, a Autoridade Fiscal nem sequer
tentou verificar o alegado aproveitamento do ágio pelas citadas sociedades.
Ao contrário das ilações sobre o potencial aproveitamento do ágio em
duplicidade, são fatos comprovados nos autos do presente processo
administrativo: a Recorrida buscou recursos intragrupo (via mútuo e aumento de
capital) para adquirir participação societária da PURAS. No entanto, como se
viu, as dívidas contraídas foram quitadas com juros. Ademais disso, também
está comprovado o sacrifício econômico sofrido pela Recorida, o que se
deprrende a partir dos comprovantes de TED realizadas para o Sr. Hermes
Gazzola e do depósito em garantia efetuado em escrow account. Todos fatos
incontrovertidos nos autos do presente processo.
Ademais disso, salta aos olhos que o caso dos autos difere-se bastante de outros
tantos já analisados por este Conselho, nos quais são constituídas empresas sem
substância econômica e desprovidas de propósito negocial, com a única função
de ser utilizada como peça de uma sofisticada operação societária para
viabilizar o aproveitamento de ágio.
Note-se, aqui, que a própria Autoridade Fiscal reconhece o propósito negocial
da operação:

-

Ora, não há como reconhecer tal propósito negocial sem atribuí-lo à Recorrida.
Conforme esclarecido e demonstrado pela Recorrida, as empresas SPDB e
SODEXO (Recorrida) exploram objetos sociais distintos, enquanto a SPDB

de atuação no qual estava inserida a PURAS.
Dessa forma, o interesse e propósito negocial era exclusivo da Recorrida.
Certamente que se a operação tivesse sido estruturada de outra forma, com a
aquisição da participação societária e incorporação pela SPDB, com recursos
Fl. 7540
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

obtidos via contrato de mútuo firmado com a Recorrida, tal fato constaria do
Termo de Verificação Fiscal na tentativa de se descaracterizar o propósito
negocial da operação.
De qualquer forma, mesmo que restasse comprovado que a Recorrida foi
ente são SPDB e
SODEXO S.A., a autuação não mereceria subsistir. Apesar de já ter votado em
sentido oposto em outras ocasiões, tive a oportunidade de rever meu
posicionamento, fui convencido pelos argumentos de meus pares e hoje me
alinho ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao proferir
acórdão RE 2026473, que recebeu a seguinte ementa.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM
DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO.
DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE
PARTES
DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO
DE INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão
do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a
respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o
instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da
impossibilidade de criação de hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na
lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da Lei n. 9.532/1997,
notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento
(aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões postas em
discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na
Lei n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa
promova o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149,
VII) e também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
"propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes
dependentes" (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
"empresa-veículo"; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio
resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque, até
2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa
na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
Conforme ao que se verifica do voto condutor do referido acórdão, de relatoria
do Min. Gurgel de Faria:
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que

do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística
do aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que,anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de
sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à
existência de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente
simuladas), compete ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

operações, mas jamais pressupor que a só existência de ágio entre partes
dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria abusiva.
Assim, ao menos até 2014:
[...] parece claro que, em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer
dispositivo que impeça o reconhecimento e a utilização do ágio, gerado
internamente, entre partes relacionadas. O que se condena é a simulação, a
mentira, a operação que não existiu na realidade: assim, se não houve preço em
uma relação entre partes relacionadas na qual se registrou ágio, tal operação
deverá ser desconsiderada. Resta evidente, aí, que não houve uma compra e
venda, uma aquisição de participação societária na qual poderia haver o
pagamento do ágio. Comprovada a simulação, plenamente justificável e
autorizada a desconsideração do planejamento realizado. (SCHOUERI, Luís
Eduardo. Ágio em reorganizações societárias [aspectos tributários]. São Paulo:
Dialética, 2012)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
zar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos

Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais
justificável a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões
práticas: confere mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma
interna de dedução do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse
internacional); permite a negociação com base na moeda local; pode facilitar a
realização de operações locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam
exigidas do investidor internacional) etc.

Assim esse argumento também deve ser afastado.
Outro utilizado pela Autoridade Fiscal e afastado pelo v. acórdão a quo diz
respeito à extemporaneidade do laudo apresentado pela Recorrida.
De início, é importante lembrar que a constituição de créditos tributários por
meio do lançamento de ofício é atividade administrativa plenamente vinculada à
lei. No caso em questão, por se tratar de ágio gerado em 2011, a legislação
vigente à época dos fatos ainda não havia recebido as alterações promovidas
pela Lei no 12.973/2014.
Dessa forma, assim estabelecia o art. 20, do Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 7543
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

(...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

Da leitura do enunciado prescritivo transcrito acima, verifica-se que antes do
advento da Lei no 12.973/2014, havia a seguinte disciplina sobre a
demonstração do fundamento econômico do ágio: (i) a demonstração do
fundamento econômico do lançamento do ágio não era feita, necessariamente,
pela
apresentação

;
e
(ii)
não
havia
norma
exigindo

Nesse sentido, existem alguns julgados no âmbito deste Conselho tratando da
ilegalidade da glosa do aproveitamento de ágio baseada na intempestividade do
laudo de avaliação. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 1201-
001.438.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
ÁGIO
FUNDAMENTADO
EM
EXPECTATIVA
DE
RESULTADOS
FUTUROS. DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma indutora
de comportamento do contribuinte.Não havendo ocorrência de fraude ou
simulação e tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas,
inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é
possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único
elemento motivador.Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e
substância econômica na realização de reorganizações societárias, a dedução da
amortização do ágio torna-se ainda mais justificada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na hipótese em
que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação societária que
resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio, a eventual
utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
FALTA
DE
PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de
intempestividade do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal
acerca da obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.

Quanto à ausência de norma exigindo a contempo -se
a ementa do acórdão no 1302-002.011, julgado pela 2a Turma da 2o Câmara da
1a Seção de julgamento na sessão de 24/01/2017.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 7544
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO. DEDUTÍVEL.
A norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade
futura e não dispõe
expressamente sob
contemporaneidade com a
incorporação.Não havendo capital aplicado na aquisição de direito de exploração
de subconcessão imprópria de serviço público no momento da assinatura do
contrato, não há também, à luz do art. 325, I, do RIR/99, que ser feito qualquer
registro no ativo a título de intangível neste momentoA metodologia do fluxo de
caixa descontado (FCD) é amplamente aceita, inclusive é um dos métodos de
avaliação aceitos pela CVM, conforme expressamente dispõe o § 4o do art. 4o da
Lei 6.404/76. O ROIC calculado sobre valores projetados altera totalmente a
inteligência de tal índice, além do que falta autorização legal para que seja
utilizado como referencial de análise da qualidade de avaliações de empresas
pelo FCD.

Pois bem, mesmo assim, a Recorrente demonstrou com a apresentação dos
estudos internos datados de maio de 2011(fls. 6235 – 6305) e julho de 2011 (fls.
6308 – 6322). Os referidos documentos demonstram que a avaliação do valor de
mercado da PURAS seria entre R$ 1,068 bilhão e R$ 1,3 bilhão (considerando
100% das suas ações).
Ademais disso, nota-se que a Fiscalização não contestou os valores contidos no
laudo da Ernst & Young obtido pela Recorrida em 22/12/2011. Ao contrário
disso, a Autoridade Fiscal se limitou a criticar o laudo devido a sua
extemporaneidade.
É preciso ressaltar aqui que a extemporaneidade debatida consiste em um
período de três meses a separar a aquisição da participação societária da
obtenção do laudo. Mesmo após a mudança legislativa que tornou obrigatória a

1598/77, o prazo para registro do laudo de perito independente é de 13 meses
contados a partir da aquisição da participação.
Daí se depreende que, mesmo que se entenda que a mudança legislativa veio
para tornar mais clara exigência já prevista na legislação contábil fiscal, a
legislação nunca exigiu – e ainda não exige – a apresentação anterior ou
síncrona do laudo.
Dessa forma, caso se entenda pela exigência da apresentação de laudo de
avaliação, é necessário que esse laudo seja apresentado dentre de um período
razoável. Neste sentido, parece-me adequado o entendimento manifestado pela
Conselheira Lívia de Carli Germano na declaração de voto integrante do
Acórdão no 9101-005.974:

É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo tenha seja elaborado
(e apresentado) até o 13o mês subsequente à aquisição da participação societária
(grifamos):
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora
indiquem que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação

ajustam valores provisórios – neste sentido, por exemplo, o
eríodo de mensuração é o período após a data de
aquisição durante o qual a entidade adquirente poderá ajustar os valores
provisórios reconhecidos para uma combinação de negócios. O período de
mensuração proporciona à entidade adquirente um tempo razoável para obter as
informações necessárias para identificar e calcular, na data de aquisição, de
acordo com as exigências deste Pronunciamento, os seguintes itens: (...) (d) o
montante do ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou o ganho resultante
de uma
Até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que estabeleça
um prazo específico, a definição acerca da tempestividade do demonstrativo
passa por uma investigação sobre qual seria o prazo razoável para que o sujeito
passivo proceda aos seus devidos registros contábeis. É neste sentido que o prazo
de 12 meses acima referido pode servir de parâmetro adequado.
Daí porque, no caso dos autos -- em que os demonstrativos foram elaborados
cerca de um mês, dois meses e sete meses depois da aquisição --, compreendo
que não há fundamentação suficiente para que se os considere intempestivos, não
podendo as respectivas amortizações fiscais dos ágios serem questionadas sob tal
argumento.

Portanto, por mais essa razão, o auto não deve subsistir.
Por fim, um último ponto que deve ser enfrentado é o fato de que a Recorrida
não teria incorporado as controladas da PURAS (INFRALL e RID).
Neste ponto também concordo com as conclusões trazidas pelo acórdão a quo.

–

– –

resu

que realizado pela interessada.

Portanto, mais não é preciso dizer para confirmar o acórdão a quo e negar
provimento ao recurso de ofício com relação ao aproveitamento de ágio.

Multa Qualificada
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

Diante das polêmicas e dúvidas interpretativas que recaem sobre a amortização
do ágio, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido na parte em que
afasta a qualificação da multa de ofício aplicada sobre os tributos apurados a
partir da glosa do ágio.
Este entendimento encontra fundamento de validade art. 112, do Código
Tributário Nacional, que prevê que a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto a capitulação legal do fato.
Dessa forma, no caso das discussões sobre o ágio, diante das inúmeras
discussões ainda não pacificadas sobre a possibilidade de amortização de ágio
interno ou com utilização de empresa veículo, não há como manter a
qualificação da multa de ofício.
Este, inclusive, é o entendimento da 1a Turma da CSRF, que tem afastado a
multa qualificada em casos de ágio. Neste sentido, destaco recente precedente
consubstanciado no acórdão no 9101-006.250, assim ementado:
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
(...)
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. DOLO NÃO
CONFIGURADO. A qualificação da multa de ofício depende da caracterização
do dolo do sujeito passivo, não podendo ser mantida em caso de mera
divergência quanto à interpretação da legislação tributária aplicável. A conclusão
de que as operações praticadas são atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica, é fundamento suficiente
para a glosa das despesas, mas não para a qualificação da multa de ofício.
Numero da decisão:9101-006.250
Portanto, entendo que deve ser mantido o entendimento veiculado pelo v.
acórdão a quo no que se refere à infração relativa ao ágio.

Responsabilidade tributária – art. 135, do CTN

A respeito da responsabilidade tributária, constou do TVF que:

É aplicável ao caso, o artigo 135, III, do CTN em face dos diretores das empresas
sucedidas (do grupo SODEXO) serem responsáveis por atos praticados com
infração de lei ou excesso de poderes, porquanto criaram condições artificiais
para justificar as amortizações indevidas pelo grupo, de ágios que não poderiam
ser amortizados.
Acrescente-se que os administradores respondem solidariamente, perante a
sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no
desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão,
consoante disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil):
(...)
O Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 também concluiu que o terceiro que for
administrador e cometer o ato ilícito no exercício da gerência da empresa
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

responde solidariamente com a pessoa jurídica pelo pagamento do crédito
tributário, sendo sua responsabilidade autônoma da obrigação da empresa quanto
ao nascimento, à natureza e à cobrança, mas subordinada quanto à existência,
validade e eficácia:
(...)
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tantoculposo quanto doloso, mas tanto um quanto outro satisfaz a hipótese do
artigo 135 do CTN.Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 assim se manifestou
(...)
Assim, sem prejuízo das consequências atinentes à esfera penal, impõe-se a
responsabilização de diretores que participaram das transações, à época dos fatos
geradores. Em decorrência dos cargos que ocupavam, essas pessoas possuíam
relevantes poderes administrativos (e decisórios) sobre atos praticados em nome
da empresa, incluído o artifício doloso, demonstrado por esta fiscalização, para
redução dos tributos devidos através da amortização de despesas com ágio.
Pelo exposto, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária para os
seguintes contribuintes, com base no art. 135, II e III do CTN:
a. Didier Bruno Dumont, francês, administrador de empresas, com domicílio à
Rua Heron Domingues, 115, casa B – Jardim Cordeiro – São Paulo - SP,
portador do RNE no V45207I-V, inscrito no CPF/MF sob o no 060.085.977-02,
eleito Diretor Geral da SODEXO, conforme Ata da 6a Alteração de Contrato
Social, de 06/09/2011, registrada na Jucesp, sob o no 2.010.500/11-8 (doc. 6 às
fls. 361 a 381).
b. Vincent Roland Maurice Bouvet, francês, administrador, com domicílio à Rua
Hermano Ribeiro da Silva, 55, Vila Mariana – São Paulo - SP, portador do RNE
no V318021-A, inscrito no CPF/MF sob o no 233.515.908-90, eleito Diretor
Financeiro da SODEXO, conforme Ata da 6a Alteração de Contrato Social, de
06/09/2011, registrada na Jucesp, sob o no 2.010.500/11-8 (doc. 6 às fls. 361 a
381) e Diretor Presidente da PURAS, conforme Ata de Reunião do Conselho de
Administração, de 06/09/2011, registrada na Jucesp, sob o no 2.102.632/11-8
(doc. 03 às fls. 5638 a 5640).
c. Geraldo França Sobreira, brasileiro, administrador de empresas, com domicílio
à Rua Theo Dutra, 75, bloco 8, ap. 182 – Jardim Colombo - São Paulo - SP,
portador do RG no 36.593.012-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no
705.598.997-34, eleito Diretor Presidente da SODEXO PASS, conforme cópia
da ata de transformação do tipo jurídico da sociedade, de 01/03/2009, registrada
na Jucesp sob o no 0337.309/09-7 (doc. às fls. 829 a 846).
d. Juan Pablo Urruticochea Moreno, espanhol, administrador de empresas, com
domicílio à Rua do Carreiro de Pedra, 111, apto. 111 D – Jardim Caravelas – São
Paulo – SP, portador do RNE no V843969-T-CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF
no 235.608.308-18, foi eleito Diretor Geral da SODEXO, conforme ata da AGE
de 05/09/2013, registrada na Jucesp sob o no 361.512/13-2 (doc. às fls. 729 e
730).
e. Mauro de Marchi, brasileiro, contador, com domicílio à Rua Barão do Triunfo,
156, 51, Brooklin, São Paulo - SP, portador do RG no 18.016.817-4, inscrito no
CPF no 152.025.458-00, foi eleito Diretor Geral da SODEXO, conforme ata da
Reunião do Conselho de Administração de 20/10/2016, registrada na Jucesp sob
o no 2.242.906/16-1 (doc. às fls. 736 a 738).
f. Andreia Lacerda Dutra, brasileira, nutricionista, com domicílio à Alameda dos
Arapanés, 982, apto. 101, Moema, São Paulo - SP, portadora do RG no
40.570.946-68, inscrita no CPF no 935.825.600-15, foi eleita Diretora Geral da
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

SODEXO, conforme ata da Reunião do Conselho de Administração de
07/07/2017, registrada na Jucesp sob o no 2.033.044/17-8 (doc. às fls. 739 a 741).
(...)
Na subscrição do montante dos R$ 360 milhões em 2011 na SODEXO pela
SODEXOSA, os responsáveis foram os srs. Didier Bruno Dumont, como Diretor
Geral da SODEXO e Vincent Roland Maurice Bouvet, como Diretor Financeiro
da SODEXO (fls. 335 a 355).
Na subscrição do montante dos R$ 360 milhões em 2014 na SODEXO pela
SODEXO PASS, o responsável por esta última foi o sr. Geraldo França Sobreira
(fls. 482 a 484).
Cumpre complementar que foram apontadas acima as responsabilidades pelas
operações atinentes à utilização de empresa veículo nas reorganizações
societárias, sem prejuízo daquelas pertinentes aos correspondentes lançamentos
contábeis derivados destas operações, que suscitaram as amortizações indevidas
do ágio aqui tratado.
(...)
No caso em questão, as razões determinantes para a atribuição da sujeição
passiva dos diretores relacionados anteriormente, se basearam particularmente na
comprovação de sua participação direta, nos negócios societários adstritos ao
ágio transacionado.
De acordo com a análise da documentação anexada ao presente processo,
verifica-se que os administradores identificados acima participaram efetivamente
na reorganização societária aqui analisada.
Sob esta perspectiva, na qualidade de gestores executivos, igualmente,
compartilhavam do pleno domínio funcional dos fatos adstritos aos negócios
societários, bem assim dos efeitos tributários que seriam decorrentes da execução
dos ilícitos derivados de atos praticados com simulação.
Outrossim, atuando na qualidade de Diretores Gerais da empresa autuada, os srs.
Didier Bruno Dumont, Vincent Roland Maurice Bouvet, Juan Pablo
Urruticochea Moreno, Mauro de Marchi e Andreia Lacerda Dutra permitiram a
dedutibilidade indevida da amortização dos ágios aqui tratados, em relação aos
períodos-base fiscalizados, pormenor que revela a conivência do órgão executivo
da entidade em relação ao exercício da ilicitude praticada no curso dos períodos
fiscalizados.
(...)
Por esta forma, resta evidenciado o nexo de causalidade da participação dos
diretores e representantes da sucedida, mediante atuação concorrente dos
mesmos para a prática dos injustos tributários que deram causa aos prejuízos
adstritos ao erário federal. Assim sendo, impõe-se a qualificação destes diretores
na condição de responsáveis solidários da obrigação principal, nos termos do art.
135, incisos II e III do CTN.

Nota-se que a Autoridade Fiscal para atribuir responsabilidade tributária aos
Srs. Didier Bruno Dumont, Vincent Roland Maurice Bouvet, Juan Pablo
Urruticochea Moreno, Mauro de Marchi e Andreia Lacerda Dutra e Geraldo
França Sobreira, limitou-se a destacar os seus poderes de gestão.
Ocorre que a atribuição de responsabilidade tributária ao administrador não se
justifica apenas pela verificação dos poderes de gestão que lhe eram conferidos.
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Existem bem poucos precedentes recentes que sufr

comprovação do ato específico com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatuto, assim como pressuposto da existência de dolo do
sujeito passivo a partir da função que ostenta na empresa. 1
Dessa forma, a norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da
comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao
responsável; (ii) condutas individualizadas do responsável com excesso de
poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do TVF transcrito acima, a
Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada, não havendo
comprovação de que ambos os administradores foram, de fato, responsáveis
pelas infrações constatadas no relatório fiscal.
Portanto, estando ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, entendo
que deve ser afastada a responsabilidade tributária do Sr. Didier Bruno Dumont,
Vincent Roland Maurice Bouvet, Juan Pablo Urruticochea Moreno, Mauro de
Marchi e Andreia Lacerda Dutra e Geraldo França Sobreira.

Responsabilidade tributária – Art. 124, do CTN

A DRJ entendeu por bem afastar a responsabilidade solidária, atribuída nos
termos do art. 124, do CTN, às empresas SODEXO S.A e SPDB, por entender
não haver comprovação de ilícito doloso no caso dos autos. Assim e já me
manifestei ao relatar o acórdão 1401-006.375, razão pela qual entendo que o
acórdão deve ser mantido nesse ponto.

Neste sentido, peço venia para transcrever a lição de Luís Eduardo Schoueri:

recolher o IPTU, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto
todos os condôminos. Note--se que o débito é um só, mas todos os condôminos
se revestem da condição de sujeitos passivos solidários. É importante destacar
aqui que o art. 124, I, do CTN não define sujeito passivo. Ele apenas fixa, a
partir do interesse comum, a solidariedade entre sujeitos passivos, já definidos
em outros dispositivos. De maneira mais clara, ainda com o exemplo do IPTU e
dos condôminos: na inexistência de tal dispositivo, cada condômino de um
mesmo apartamento pagaria o imposto relativo a sua quota. O art. 124, I, por sua
vez, faz com que esses contribuintes sejam solidários. Ou seja: se inaplicável
qualquer dispositivo legal que caracterize determinada pessoa como contribuinte
ou responsável, não há como defini-la como sujeito passivo a partir do art. 124.

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Responsabilidade tributária de sócios e diretores na primeira seção do CARF.

In: PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; Ribeiro, Diego Diniz; PINTO, Fernando
Brasil de Oliveira (org.) Direto do CARF: Escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. São Paulo: Amanuense, 2020. p. 54
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

O primeiro passo é verificar se é sujeito passivo para daí, num segundo passo,
investigar se existe solidariedade entre os sujeitos passivos definidos pela lei. O
Supremo Tribunal Federal parece ter adotado essa interpretação, ao julgar a
constitucionalidade de lei estadual que instituíra a obrigação solidária de
contadores por créditos tributários oriundos de infrações à legislação tributária,
para as quais o contador, em alguma medida, houvesse concorrido. Na ocasião, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei estadual invad

pelos arts. 134 e 1
entendido que, em primeiro lugar, é preciso verificar se há sujeição passiva, nos
termos dos artigos 134 e 135 do CTN; em segundo lugar, verifica-se se há
interesse comum e, portanto, solidariedade passiva, nos termos do art. 124, I, do
CTN. Afinal, na visão da Corte, a lei estadual não poderia ter criado nova
hipótese de responsabilidade (solidária) de terceiro, autônoma em relação
àquelas dos artigos 134 e 135 do CTN. Parece haver, então, no posicionamento
do Tribunal, o pressuposto de que o art. 124, I, do CTN não se configura como
hipótese autônoma de responsabilidade tributária; primeiro seria preciso apurar a

tecei -se-ia a partir dos artigos 134 e 135 do CTN). A caracterização de
solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN exige a configuração do
interesse comum. Já se afirmou que interesse comum clama por estarem as
pessoas no mesmo polo, mas isso sob
-

faz sentido imputar a responsabilidade solidária entre duas empresas do mesmo
grupo econômico nas situações nas quais só uma delas ostenta a c
–
–

ICMS devido na saída da mercadoria objeto da compra e venda, o comprador
não será solidário com tal obrigação. Daí a distinção entre interesses
contrapostos, coincidentes e comuns, assim resumida: Interesses contrapostos,
coincidentes e comuns podem ser também evidenciados nos negócios jurídicos
privados de compra e venda mercantil com pluralidade de pessoas. Afinal,
vendedores e compradores têm interesse coincidente na realização do negócio
(tarefa), mas interesses contrapostos na execução do contrato (necessidades
opostas). Já os i - -

r si, suficiente para que se aponte

Pode o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter
recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeir

A transcrição é longa, mas muito didática e pertinente para o deslinde do caso
em exame, uma vez que demonstra uma visão mais restritiva quanto à
responsabilidade solidária, o que permite a sua atribuição apenas para as
Fl. 7551
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua fato gerador,
não se aplicando, portanto, a partir do simples entendimento quanto à existência
de um interesse econômico em comum. Neste mesmo sentido, conclui Caio
Takano que:

r Tribunal de Justiça, intérprete
autêntico do enunciado prescritivo do art. 124, inc. I, do CTN, tem
reiteradamente se posicionado no sentido de construir a norma de solidariedade
tributária de forma mais restritiva, adotando o conceito estritamente jurídico de
interesse comum, que alcança apenas as pessoas que se encontram no mesmo
polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação. Ainda
que seja reconhecido existir diversas possibilidades interpretativas a partir do
enunciado prescritivo, há, neste caso, um ato de decisão do intérprete autêntico
do direito posto, no qual se escolheu apenas uma dessas possibilidades: o
conceito jurídico.

Este entendimento, inclusive, já foi adotado em precedentes deste Conselho,
senão veja-se:
Numero do processo:10469.720554/2007-68 Turma:Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Primeira Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Primeira
Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Jun 11 00:00:00 GMT-03:00 2019 Data
da publicação:Mon Jul 29 00:00:00 GMT-03:00 2019 Ementa: Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2002,
2003,
2004
DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. O Imposto de Renda incidente na
fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN. Súmula CARF no 114 (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF Ano-calendário: 2002, 2003, 2004 IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA. Os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, sujeitam-se à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Assunto: Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2002,
2003,
2004
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do
fato gerador tributado. Numero da decisão: 1301-003.943 Nome do relator:
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA.
E nem se argumente que o Parecer COSIT 04/2018 autoriza a atribuição de
responsabilidade quando verificado o cometimento de ilícito tributário
vinculado ao fato gerador, porque o próprio Parecer COSIT 04/2018 concluiu
não ser qualquer ilícito que pode ensejar responsabilidade solidária, mas apenas
aqueles que contém um elemento doloso. Neste sentido, discordo do
entendimento da Autoridade Fiscal, porque não vislumbro a comprovação do
elemento subjetivo doloso na conduta que a Autoridade Fiscal entende se
enquadrar como conluio.

Diante do exposto, voto por negar provimento o recurso de oficio.

Fl. 7552
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.901 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720041/2020-52

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 7553
DF CARF MF
Original